Tribunal: TJMT
Processo: 1029776-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029776-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA BARCE - CPF: 027.138.601-05 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1029776-74.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: CLEITON DA SILVA BARCE

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESPROVIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

2 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Recurso rejeitado. -

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

CLEITON DA SILVA BARCE

interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 348200370), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 345448371, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o
decisum
é omisso
, uma vez que
não enfrentou de forma explícita a sua tese de que a inadimplência do financiamento — e não a sua contratação — seria a prova cabal da hipossuficiência atual, constituindo contradição lógica utilizar a dívida como argumento de solvência; a não aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.178, que veda a utilização de critérios puramente objetivos e inflexíveis para o indeferimento da gratuidade.

No mais, alega violação expressa ao art. 99, § 4º, do CPC/15, que veda expressamente que a contratação de advogado particular impeça a concessão da gratuidade da justiça e, ao final
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada as omissões apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 360911375.

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, verifica-se que o v. acórdão, ao manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, apreciou, de forma clara e suficiente, a questão relativa à capacidade financeira do embargante. A fundamentação adotada — tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que a confirmou — não se limitou a constatar a mera existência do contrato de financiamento, mas sim a capacidade econômica demonstrada pelo embargante no momento da contratação, que revela aptidão para assumir compromissos financeiros de expressiva monta.

Ressalte-se que o fato de o embargante ter obtido aprovação de crédito no valor de R$ 58.327,06 e assumido o compromisso de pagar 48 parcelas mensais de R$ 1.888,61 evidencia, de forma objetiva, que, ao menos no momento da contratação, possuía capacidade econômica incompatível com o perfil de hipossuficiência que agora alega.

Logo, não se trata, como quer fazer crer o embargante, de utilizar a dívida como prova de riqueza, mas sim de reconhecer que a análise de crédito realizada pela instituição financeira — que aprovou o financiamento — pressupõe a verificação de renda e capacidade de pagamento do contratante.

A tese de que a inadimplência superveniente seria, por si só, prova de hipossuficiência atual não encontra respaldo jurídico. A inadimplência pode decorrer de inúmeros fatores — inclusive de má gestão financeira, de priorização de outros gastos ou de opção deliberada pelo não pagamento —, não sendo possível equipará-la, automaticamente, à condição de miserabilidade jurídica exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, o embargante não trouxe, em nenhum momento do processo, documentação apta a demonstrar a alegada mudança em sua situação financeira entre a data da contratação e o ajuizamento do recurso. Os extratos bancários juntados (ID n.º 324546379), longe de comprovar a hipossuficiência, foram analisados e não evidenciaram o estado de penúria alegado.

Portanto, não há omissão: o ponto foi apreciado, e a conclusão adotada pelo colegiado — de que a capacidade de contratar financiamento de expressivo valor é elemento objetivo relevante para afastar a presunção de hipossuficiência — está devidamente fundamentada e é juridicamente sustentável.

Alegou também o embargante que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar a violação ao art. 99, § 4º, do CPC/15, que dispõe que
"a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".

Também aqui não assiste razão ao embargante.

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o v. acórdão não indeferiu a gratuidade com fundamento exclusivo na contratação de advogado particular. A menção à existência de patrono particular, tanto na decisão monocrática quanto no acórdão, foi utilizada como elemento adicional e corroborativo da conclusão já alcançada com base na análise da capacidade financeira do Agravante, e não como fundamento autônomo e exclusivo do indeferimento.

Nesse contexto, ainda que se reconheça — como de fato se reconhece — que o art. 99, § 4º, do CPC/15 veda que a contratação de advogado particular, isoladamente considerada, impeça a concessão da gratuidade, tal dispositivo não foi violado no caso concreto. O indeferimento do benefício decorreu, primordialmente, da ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira, diante dos elementos objetivos constantes dos autos — notadamente a capacidade de contratação de financiamento de elevado valor.

A referência ao advogado particular, portanto, não constituiu o fundamento determinante da decisão, mas sim um elemento adicional de contexto. Não há, assim, omissão a ser suprida, tampouco violação ao dispositivo legal invocado.

De qualquer forma, ainda que se entendesse que houve menção indevida à contratação de advogado particular, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que o fundamento principal — a ausência de comprovação da hipossuficiência diante da capacidade financeira demonstrada — permanece íntegro e suficiente para sustentar o indeferimento da gratuidade.

O embargante sustenta, ainda, que o v. acórdão deixou de aplicar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.178, que, segundo alega, vedaria a utilização de critérios puramente objetivos e inflexíveis para o indeferimento da gratuidade da justiça.

A alegação não prospera.

Inicialmente, cumpre registrar que o Tema 1.178 do STJ, fixado no julgamento do REsp n.º 1.988.894/MS, estabeleceu tese no sentido de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo juiz mediante fundamentação adequada, com base em elementos concretos dos autos.

Logo, a tese não veda, em absoluto, que o magistrado indefira a gratuidade com base em elementos objetivos que contradigam a declaração de pobreza — ao contrário, autoriza expressamente tal conduta, desde que devidamente fundamentada.

No caso dos autos, a decisão monocrática — mantida pelo v. acórdão ora embargado — não se valeu de critério genérico, abstrato ou inflexível. Ao contrário, procedeu a uma análise concreta e individualizada da situação do embargante, considerando os documentos efetivamente juntados aos autos, especialmente os extratos bancários e a Cédula de Crédito Bancário, que revelaram capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Portanto, a decisão está em plena consonância com o Tema 1.178 do STJ, que não exige a concessão automática da gratuidade mediante simples declaração, mas sim a análise do conjunto probatório disponível. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência foi, no caso concreto, ilidida por elementos objetivos constantes dos próprios autos, em observância ao art. 99, § 2º, do CPC e ao entendimento da Corte Superior.

Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, tampouco contrariedade ao precedente invocado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026